Tribunal: TJDFT
Processo: 0022907-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. QUESTÃO SOBRE A QUAL O ÓRGÃO COLEGIADO DEVERIA SE MANIFESTAR NOS TERMOS DO ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O parágrafo único, I, do art. 1.022 do CPC especifica que se considera omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Sendo assim, embora a questão dos juros aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública não tenha sido impugnada na apelação interposta pelo ente distrital, por se tratar de matéria de ordem pública e sujeita à sistemática dos recursos repetitivos, revela-se omissão no r. acórdão acerca do tema, a qual deve ser sanada pela via dos declaratórios.
2. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E".
3. Consoante exegese do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12, inciso II, da Lei n. 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei n. 12.703/2012, os juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples e devem corresponder a: “a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos”.
4. Na espécie, pelo quadro de violência obstétrica verificado em hospital da rede pública, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento a título de indenização por danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à parturiente e de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à criança, vítimas da violência, com incidência de correção monetária pelo IPCA-e, desde o arbitramento, e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do evento danoso, no caso, a data do parto, ocorrido em 24/12/2012. Contudo, os juros de mora da condenação não deveriam observar, de forma fixa, o percentual de 6% ao ano, mas, sim, os exatos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c/c art. 12, II, alíneas “a” e “b” da Lei n. 8.177/91, que prevê dois diferentes percentuais para tal encargo, a depender do patamar referente à taxa Selic fixado pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil (BCB).
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.